Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de reparação de danos estéticos e morais movida em desfavor das agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Possibilidade de extinção do processo de origem por irregularidade processual pertinente a recolhimento de custas, inversão do ônus da prova em ação consumerista, e necessidade de especificação das provas antes do deferimento da produção de prova oral e pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Extinção do Processo: Indeferida. O agravado recolheu as custas iniciais após o trânsito em julgado do acórdão que indeferiu a gratuidade judiciária, não havendo razões para a extinção do feito.
2.Inversão do Ônus da Prova: Mantida. Os elementos iniciais de prova apresentados pelo agravado são verossímeis e justificam a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.
3. Produção de Provas: Mantida a decisão de exigir a apresentação de rol de testemunhas e quesitos antes do deferimento da prova oral e pericial, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, com fundamento no art. 139, VI, do CPC, haja vista a questão de fato envolvida na lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Negado provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a liminar.
TESE DE JULGAMENTO: “A inversão do ônus da prova é justificada pela verossimilhança das alegações do agravado e pela necessidade de especificação das provas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional”.
Legislação relevante citada:
Art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor;
Art. 373, II, do CPC;
Art. 139, VI, do CPC;
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1393526, 0722572-05.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 31/01/2022.)